Tribunal: TJSP
Processo: 1003816-46.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E SEGURO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso da autora que busca a revisão de contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade nos juros, na tarifa de cadastro e no seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão é definir se houve

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E SEGURO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso da autora que busca a revisão de contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade nos juros, na tarifa de cadastro e no seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão é definir se houve abusividade na taxa de juros, na cobrança da tarifa de cadastro e na inclusão do seguro no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A taxa de juros está dentro da faixa permitida pelo mercado, conforme dados do Banco Central.
A tarifa de cadastro é válida e prevista em norma do STJ.
O seguro foi contratado de forma opcional, sem configurar venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Taxa de juros dentro da média de mercado não é abusiva.
Tarifa de cadastro é válida no início do relacionamento com o banco.
Seguro opcional não configura venda casada.